Tribunal: TJSP
Processo: 2201803-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento não conhecido por decisão monocrática. Comando judicial de primeiro grau impugnado pelo agravante que apenas cumpriu o ritual indicado na lei do inquilinato sem conteúdo decisório. Correção do depósito para purgação de mora que deverá ser objeto de análise quando da prolação de sentença após a regular instrução do feito. Inteligência do art. 62, IV, da Lei n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento não conhecido por decisão monocrática. Comando judicial de primeiro grau impugnado pelo agravante que apenas cumpriu o ritual indicado na lei do inquilinato sem conteúdo decisório. Correção do depósito para purgação de mora que deverá ser objeto de análise quando da prolação de sentença após a regular instrução do feito. Inteligência do art. 62, IV, da Lei n. 8.245/91. Decisão monocrática correta. Recurso não provido.